Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.
4. Apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios oriundos de empréstimos, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos.
5. Recurso conhecido e não provido.